Tribunal: TJBA
Processo: 8000188-79.2018.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000188-79.2018.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALINE DANITIELLE FIRIASSE DIAS

Advogado(s)
:
THIAGO HENRIQUE DA SILVA CAMARA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAETE

Advogado(s)
:
HENRIQUE COIMBRA LOPES DE OLIVEIRA FILHO, SERGIO BENSABATH DE ALMEIDA JUNIOR, LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA, ALISSON DEMOSTHENES LIMA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. DIREITO A FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta pelo Município de Itaetê contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora comissionada, ao recebimento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, relativos ao período de efetiva prestação de serviço.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário à servidora ocupante de cargo comissionado que exerceu suas funções de forma regular e contínua como enfermeira no período de 13/07/2012 a 30/11/2016.

III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, no art. 39, § 3º, garante aos servidores públicos ocupantes de cargo público, inclusive comissionados, os direitos previstos no art. 7º, incisos VIII e XVII.
4. O vínculo irregular não afasta o direito ao recebimento de verbas de natureza alimentar decorrentes do efetivo exercício das funções, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
5. A prestação efetiva de serviço público, mesmo sem vínculo formal regular, impõe o pagamento das verbas constitucionais mínimas, como forma de preservar a dignidade do trabalhador.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O servidor comissionado tem direito ao recebimento de férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional e décimo terceiro salário, nos termos do art. 39, § 3º, da CF/88. 2. A ausência de vínculo formal regular não afasta a obrigação da Administração Pública de pagar pelas verbas trabalhistas básicas decorrentes do efetivo exercício de funções públicas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000334-56.2017.8.05.0172; TJ-BA, APL nº 8000499-60.2017.8.05.0057.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000188-79.2018.8.05.0010
, em que figuram como apelante ALINE DANITIELLE FIRIASSE DIAS e como apelada MUNICIPIO DE ITAETE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR